Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731237-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: KELVIN DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Intime-se o embargado para manifestação, caso queira. Após, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito